Tribunal: TJPA
Processo: 0800888-36.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800888-36.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BENEDITA PASTANA DA SILVA, BENTO ADILSON PASTANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800888-36.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)

APELADO(A): ESPÓLIO DE BENEDITA PASTANA DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEGUIDO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário. O juízo de origem indeferiu o pedido autoral de quebra de sigilo bancário – formulado para apurar a destinação de saques previdenciários após o óbito da segurada – e, no mesmo ato, julgou a lide improcedente, fundamentando-se exatamente na ausência de provas da autoria e da materialidade dos desvios.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o ato do juízo que, ao julgar a lide, indefere a produção da prova imprescindível (quebra de sigilo bancário) requerida tempestivamente pela parte e, na sequência, fundamenta a improcedência do pedido justamente na insuficiência do arcabouço probatório para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

III. Razões de decidir 3. O devido processo legal e o contraditório garantem às partes o direito à produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações, recaindo sobre o magistrado o dever-poder de determiná-las quando imprescindíveis à escorreita resolução do mérito, sobretudo em litígios que versem sobre a tutela do patrimônio público (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, art. 370). 4. O julgamento de improcedência amparado na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, quando proferido em concomitância ou logo após o indeferimento da prova hábil e oportuna para demonstrá-lo, consubstancia contradição lógica insuperável e materializa inequívoco cerceamento de defesa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 5. A quebra de sigilo bancário, a despeito de restringir garantias constitucionais, não se reveste de caráter absoluto. A legislação pátria autoriza a relativização do sigilo mediante decisão judicial fundamentada, revelando-se a medida estritamente necessária no caso concreto para apurar indícios de ilícitos e identificar a real destinação dos recursos depositados na conta da segurada após o seu falecimento (LC nº 105/2001, art. 1º, § 4º).

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença e deferir o pedido de quebra de sigilo bancário. Tese de julgamento: "1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento de improcedência calcado na ausência de provas, quando o juízo indefere previamente o pedido de quebra de sigilo bancário, essencial e tempestivamente formulado pela autarquia para apurar desvios de recursos públicos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos X, XII, LIV e LV; CPC/2015, art. 370; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1761273/SC, 4ª Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.06.2021; TJ-SP, AC 1000793-35.2015.8.26.0053, Rel. Des. Renato Delbianco, 2ª Câmara de Direito Público, j. 28.07.2015; TJ-SP, AC 1034567-51.2018.8.26.0053, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13ª Câmara de Direito Público, j. 22.05.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 26 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário com Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens e Quebra de Sigilo Bancário
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda asseverando que houve o recebimento e o respectivo saque indevido de benefícios previdenciários após o óbito da instituidora, acarretando prejuízos diretos aos cofres públicos no montante atualizado de R$ 575.415,84 (quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos).

Argumentou na peça exordial que se faz imperativa a devolução integral dos valores percebidos
post mortem
, os quais teriam sido irregularmente movimentados e divididos entre os herdeiros da falecida. Com o fito de resguardar o patrimônio estatal e garantir a efetividade de um eventual provimento condenatório, a autarquia requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de bens dos requeridos, bem como a determinação judicial de quebra de seus sigilos bancários, pugnando, no mérito, pela condenação definitiva à restituição do montante apurado, acrescido dos consectários legais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...)
Por conseguinte, não havendo provas suficientes para acolhimento do pleito, entendo que deveria o Autor, se assim julgar necessário, formalizar a devida notícia crime junto à autoridade policial competente, em vez de eleger o juízo fazendário para apurar ofato, que por sua natureza fática, remete a tipo penal previsto no Código Penal. Com efeito, conforme consubstanciado acima, não resta outra medida a este juízo que não seja a improcedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, ante a falta de amparo fático que pudesse demonstrar o direito da parte demandante, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015. Sem condenação do IGEPPS/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, eis que não formado o contraditório nos autos. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
"
.

Inconformado, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a sentença de primeiro grau se fundamentou equivocadamente na suposta inexistência de provas robustas acerca da autoria dos saques e da movimentação financeira irregular. A autarquia apelante defendeu a tese de que a materialidade do dano se encontra plenamente demonstrada no caderno processual, evidenciando-se a apropriação indevida de verba pública e a consequente necessidade de recuperação dos valores desviados, com vistas a restabelecer a integralidade do erário.

Argumentou, de forma minuciosa, que empreendeu regular investigação prévia na seara administrativa, a qual, por sua própria natureza, esbarra em limitações probatórias insuperáveis sem a necessária intervenção do Poder Judiciário.

Sustentou que, diferentemente da esfera administrativa, o âmbito judicial possibilita a determinação cautelar de quebra de sigilo bancário e a decretação de indisponibilidade de bens, medidas imprescindíveis na busca da verdade real e na identificação do recebedor dos valores. Sob esse prisma, o apelante articulou a tese de patente cerceamento de defesa, explicando detalhadamente que o indeferimento de seu pedido de quebra de sigilo obstou a produção da prova cabal essencial para identificar os autores dos saques, culminando em um injusto julgamento de improcedência calcado justamente na ausência dessas provas.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que se anule ou se reforme a sentença de origem, julgando-se procedentes os pedidos formulados na exordial.

Transcorrido o prazo legal, certificou-se nos autos que a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto, em virtude da ausência de habilitação processual das partes requeridas.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como
custos legis
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o fundamento de que não constariam nos autos provas robustas acerca da ocorrência de ato ilícito e da efetiva apropriação indevida dos valores depositados na conta da ex-segurada.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância reside em verificar se houve cerceamento de defesa apto a macular a sentença de primeiro grau, diante do indeferimento da prova requerida pela autarquia autora, consistente na quebra de sigilo bancário, seguido de julgamento de improcedência amparado exatamente na ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado.

A Constituição da República consagra, como pilares do Estado Democrático de Direito, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV:

“Art. 5º (...)

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

O devido processo legal, em sua dimensão substancial e procedimental, impõe que o julgamento da lide seja precedido da efetiva oportunidade de produção das provas necessárias à demonstração das alegações das partes, especialmente quando a controvérsia demanda dilação probatória.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil de 2015, fiel à matriz cooperativa do processo contemporâneo, estabelece, em seu art. 370:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A leitura sistemática do dispositivo revela que o magistrado não atua como mero espectador da contenda, mas como garantidor da adequada formação do convencimento judicial, devendo determinar a produção das provas pertinentes quando estas se revelarem necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

A doutrina é uníssona ao reconhecer que os poderes instrutórios do juiz assumem especial relevo nas hipóteses que envolvem direitos indisponíveis ou interesse público qualificado. Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr.: “O poder instrutório do juiz, previsto no art. 370 do CPC, deve ser compreendido como verdadeiro dever-poder, sobretudo quando a causa envolve direito indisponível, hipótese em que o magistrado não pode se limitar à inércia das partes, devendo buscar a formação de um juízo de certeza o mais próximo possível da realidade fática.” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 19ª ed., JusPodivm).

No caso em exame, a ação originária versa sobre o ressarcimento ao erário de valores previdenciários indevidamente creditados após o óbito da ex-segurada Benedita Pastana da Silva, ocorrido em 28/09/2006. Trata-se, indubitavelmente, de tutela do patrimônio público estadual, matéria que transcende a esfera dos interesses meramente privados, revestindo-se de inequívoco interesse público e de natureza indisponível.

A decisão recorrida reconheceu a inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar a autoria dos saques e a apropriação indevida dos valores. Todavia, constata-se que a sentença incorre em patente contradição lógica, visto que, ao mesmo tempo em que assevera faltarem provas da materialidade e da autoria, o juízo indefere a produção da prova imprescindível (a quebra do sigilo bancário), a qual se mostra idônea e adequada justamente para elucidar o destino dos créditos depositados após o óbito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência com fundamento na ausência de prova, quando previamente indeferida a produção probatória requerida pela parte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVASREQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No caso concreto, não incide a Súmula 7 do STJ para aferir a pretensão recursal. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se a produção de provas requerida na exordial. (STJ - AgInt no AREsp: 1761273 SC 2020/0241922-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

A quebra do sigilo bancário, por sua vez, embora envolva direito fundamental à intimidade e ao sigilo de dados (art. 5º, X e XII, da CF), não possui caráter absoluto. A Lei Complementar nº 105/2001, em seu art. 1º, §4º, dispõe: “§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial.” A relativização do sigilo bancário é admitida quando presente interesse público relevante e decisão judicial fundamentada.

No caso em exame, a prova pretendida não se destina à devassa indiscriminada da vida financeira do requerido, mas à verificação objetiva de movimentações ocorridas após o óbito da segurada, com a finalidade específica de apurar eventual lesão ao erário.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

Ação cautelar inominada – Bloqueio de valor e quebra de sigilo bancário para fornecimento de informações acerca de movimentação de conta corrente pertencente à pensionista falecida de ex-servidor – Admissibilidade – Relevância de interesse público que justifica a relativação do direito fundamental insculpido do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal – Precedentes – Verba honoraria mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000793-35.2015.8 .26.0053 São Paulo, Relator.: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 28/07/2015, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2015). – Grifo nosso.

APELAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE PRETENDE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, DE NATUREZA CAUTELAR. Depósito indevido realizado em conta bancária de pensionista da Spprev falecida. Pretensão ao bloqueio de valores e quebra de sigilo bancário, além do fornecimento do histórico de movimentação da conta corrente. Existência de obrigação de exibir. Sigilo Bancário que não é absoluto – Situação fática que autoriza a quebra na forma do art. 5º, XII e da LC nº 105/2001. Necessidade das medidas cautelares para eventual apuração futura de suposto ilícito e obtenção de estorno de valores pagos à maior em conta de pensionista falecida. Precedentes desta E. Corte. Pleito de condenação do Banco em honorários advocatícios sucumbenciais. Descabimento. O Banco requerido não deu causa à demanda, tendo em vista a necessidade de decisão judicial para a quebra de sigilo almejada. Precedentes desta E. Corte. Mantida integralmente a r. sentença de procedência. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO e RECURSO DE APELAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10345675120188260053 SP 1034567-51.2018 .8.26.0053, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 22/05/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2019)

Afigura-se inadequado e desarrazoado exigir da autarquia previdenciária a comprovação material de um fato cuja demonstração depende, intrínseca e obrigatoriamente, da intervenção do Poder Judiciário para afastar o sigilo bancário. Exigir tal nível de prova, sem fornecer ou deferir o meio processual necessário para a sua obtenção, equivale a inviabilizar a efetividade da tutela jurisdicional e o próprio exercício do direito de ação.

Diante desse contexto probatório e jurídico, a negativa da prova essencial comprometeu gravemente o devido processo legal substancial. Impõe-se, assim, o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença vergastada, a fim de garantir ao apelante a reabertura da instrução probatória para comprovar as suas alegações.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026